Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700563-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA CLEISE DA SILVA DE ASSIS AGRAVADO: XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por TEREZA CLEISE DA SILVA DE ASSIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília pela qual, em sede de ação declaratória de inexistência de débito (autos 0745382-68.2021.8.07.0001), indeferida tutela de urgência requerida pela agravante. Na origem, em ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido liminar, TEREZA CLEISE DA SILVA DE ASSIS (autora) alega ter sido vítima de fraude. Afirma que, como servidora pública, contratou “empréstimo consignado junto ao segundo réu, Banco do Brasil S/A, no valor total de R$ 501.318,48 (quinhentos e um mil trezentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), com parcelas mensais de R$ 6.113,64, (seis mil cento e treze reais e sessenta e quatro centavos), pelo prazo restante de 82 meses.” (ID112066316 – p.2 – autos de origem). Narra que “Em meados do mês de novembro de 2021, a autora recebeu um telefonema em que uma pessoa de nome Kaíque se apresentou como gerente comercial do Banco do Brasil, ou seja, representando a segunda ré, oferecendo, EXPRESSAMENTE, a compra do empréstimo consignado da autora, através da empresa XP CRED, primeira ré, com o intuito de que a autora permanecesse com relacionamento junto ao Banco do Brasil. O gerente comercial, Kaíque, representando o Banco do Brasil, alegava que era de interesse do Banco que a autora não migrasse para outra instituição bancária e, para isso, apresentou uma proposta muito vantajosa de compra do empréstimo consignado da autora, com redução da dívida, das parcelas e do prazo do empréstimo ( )” (ID112066316 – p.2 – autos de origem). Aduz ter sido induzida a assinar contrato de mútuo com BANCO DO BRASIL S/A por meio de XP no valor de R$334.706,40, pagamento em 72 parcelas de R$4.648,72. Ressalta que “Foi dito, EXPRESSAMENTE, que se tratava de uma compra do empréstimo consignado e NÃO UM OUTRO EMPRÉSTIMO ALEATÓRIO, ou seja, seria a troca de um empréstimo de 84 parcelas, no valor de R$6.113,64 (seis mil cento e treze reais e sessenta e quatro centavos) e saldo devedor bruto de R$513.545,76 (quinhentos e treze mil quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), para um de 72 parcela de R$ 4.648,72 (quatro mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) e saldo devedor bruto de R$ 334.706,40 (trezentos e trinta e quatro mil setecentos e seis reais e quarenta centavos) (...)” (ID 112066316 – p.3 – autos de origem). Sustenta ter tido que contratar “CDC no importe de R$103.000,00 ( ) dos quais o montante de R$100.000,00 ( ) seria devido” a XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, e os R$3.000,00 restantes ficariam à disposição da agravante (ID112066316 – p.3 – autos na origem). Frisa que, “Agindo de boa fé, a autora realizou o CDC, confiante de que estava resguardada pela lisura da aplicação bancária e que se tratava da compra do empréstimo consignado. Assim, transferiu o valor de R$100.000,00 para a conta da primeira ré [XP]” (ID112066316 – p.3 – autos na origem). Ao contactar seu gerente pessoal do BANCO DO BRASIL S/A, TEREZA CLEISE DA SILVA DE ASSIS (agravante) afirma ter sido alertada de que se tratava de “( ) fraude que, na verdade, passaria a ter dois empréstimos, pagando duas parcelas, sendo que o valor de R$100.000,00 transferido seria, tão somente, para amortização parcial do valor restante consignado, devendo ( ) permanecer também com a outra prestação do montante residual do contrato” (ID112066316 – p.4). Assevera que BANCO DO BRASIL S/A, por suspeita de fraude, bloqueou a quantia repassada a XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI; no entanto, o Banco debitou, em dezembro de 2020, os valores referentes às parcelas de ambos os empréstimos (ID112066316 – p.5). Na ação declaratória (autos de origem), TEREZA CLEISE DA SILVA DE ASSIS (agravante) postulou, inicialmente (24/12/2021), liminar nos seguintes termos: “1. Concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, determinando que o réu Banco do Brasil, se abstenha de descontar a parcela do CDC- fraudulentamente contratado - prevista para 06 de janeiro de 2022, bem como as demais, até a decisão final, a ser proferida por este juízo. 2. Concessão da liminar, (inaudita altera pars) para que seja mantido o bloqueio na conta da empresa XP Cred, ante a configuração de fraude.” (ID112066316 – p.14/16). Pela decisão de ID112091651 (27/12/2021, plantão judicial, a liminar foi indeferida: “1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela de urgência, movida por TEREZA CLEISE DA SILVA DE ASSIS, em desfavor de XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI e BANCO DO BRASIL S/A. 2. Relata a autora, em síntese, ter sido vítima de fraude, na qual fora induzida a assinar contrato de mútuo com o BANCO DO BRASIL S/A, cujo valor deste recebido seria transferido à XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, que, por sua vez, quitaria empréstimo pretérito seu, perante àquela instituição financeira. 3. Aduz ter sido vítima de fraude, tendo o banco réu bloqueado os valores repassados à ré XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI. 4. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a suspensão dos descontos do contrato celebrado com o BANCO DO BRASIL S/A, bem como a manutenção do bloqueio por este promovido. 5. É o breve relatório. Decido. 6. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 7. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 8. Compulsando os autos, observo que a autora realizou um empréstimo no valor de R$ 100.000,00, perante o réu BANCO DO BRASIL S/A, cujo saldo devedor perfaz o montante de R$ 334.706,40 (ID n. 112066323). 9. Conquanto sustente a autora a sua nulidade, é certo que o contratou mediante a aposição de sua assinatura e recebeu em sua conta bancária o montante pactuado, tendo, inclusive, o transferido oportunamente à ré XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI. 10. Vale dizer, o numerário foi utilizado, pela própria autora, em benefício da ré XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, a qual não se afigura, a princípio, como representante comercial do banco réu, a revelar que a autora teria, em tese, sido vítima de uma fraude. 11. Nesse contexto, revela-se descabido, sobretudo nesta fase de apertada cognição sumária, transferir ao BANCO DO BRASIL S/A a responsabilidade pelo emprego indevido do numerário objeto do mútuo celebrado com a autora, sobre o qual não possui ingerência, a tornar impositiva a manutenção, por ora, desta avença. 12. Por fim, não há notícia nos autos de que o BANCO DO BRASIL S/A pretenda suspender o bloqueio da verba em análise nas contas da XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, notadamente ao se considerar que aquiesceu com a versão fraudulenta apresentada pela autora, a tornar despiciendo, ao menos por ora, qualquer provimento jurisdicional nesse sentido, por ausência de pretensão resistida. 13. Por não reputar presentes os requisitos necessários à sua concessão, indefiro o pedido de tutela de urgência. 14. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para a adoção das providências cabíveis.” A agravante apresentou aditamento à petição inicial (29/12/2021, ID112142007), e requereu nova tutela de urgência, agora para o fim de lhe serem devolvidos os valores repassados por BANCO DO BRASIL S/A a XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI: “Ante todo o exposto, requer: a) O acatamento do presente aditamento da causa de pedir e pedidos narrados acima em sua integralidade, ou seja; b) Que EM SEDE DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, seja determinado a devolução dos valores repassados à primeira ré (XP Créd.), os quais foram bloqueados pela segunda ré (Banco do Brasil), para quitação do CDC, com todos os acréscimos financeiros a cargo da Requerida. c) Ratificamos que após, concedida a liminar, a autora opta pela audiência de conciliação prévia, nos termos do art. 334 do CPC, bem como ratifica os demais pedido da inicial.” E sobreveio a decisão agravada (ID112518219), indeferido o pedido liminar: “Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela de urgência, movida por TEREZA CLEISE DA SILVA DE ASSIS, em desfavor de XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI e BANCO DO BRASIL S/A. Relata a autora, em síntese, ter sido vítima de fraude, na qual fora induzida a assinar contrato de mútuo com o BANCO DO BRASIL S/A, cujo valor deste recebido seria transferido à XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, que, por sua vez, quitaria empréstimo pretérito seu, perante àquela instituição financeira. O Autor apresentou petição inicial completa com pedidos liminares e pedido de mérito (ID112066316) Houve apreciação e indeferimento do pedido liminar. O autor apresentou aditamento ou emenda à petição inicial solicitando nova apreciação do pedido liminar (ID 112142007). Houve apreciação no plantão judicial ID 112091651. Decido. No caso, a questão relativa à liminar foi amplamente examinada pela decisão de ID 112091651, não havendo alterações a serem apresentadas. A Decisão judicial foi expressa quanto a impossibilidade da concessão da liminar: 11. Nesse contexto, revela-se descabido, sobretudo nesta fase de apertada cognição sumária, transferir ao BANCO DO BRASIL S/A a responsabilidade pelo emprego indevido do numerário objeto do mútuo celebrado com a autora, sobre o qual não possui ingerência, a tornar impositiva a manutenção, por ora, desta avença. 12. Por fim, não há notícia nos autos de que o BANCO DO BRASIL S/A pretenda suspender o bloqueio da verba em análise nas contas da XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, notadamente ao se considerar que aquiesceu com a versão fraudulenta apresentada pela autora, a tornar despiciendo, ao menos por ora, qualquer provimento jurisdicional nesse sentido, por ausência de pretensão resistida. A petição de aditamento do autor trata de nova apreciação da liminar, na qual o autor pretende “a devolução dos valores repassados à primeira ré (XP Créd.), os quais foram bloqueados pela segunda ré (Banco do Brasil), para quitação do CDC, com todos os acréscimos financeiros a cargo da Requerida”. De outra banda, não há como conceder o novo pedido de liminar apresentado pelo autor, já que necessário esclarecer em qual situação encontra-se o valor de R$100.000,00. Se está bloqueado em conta da XP Cred Assessoria, por ordem do Banco do Brasil, ou se está disponível para XP Cred utilizar. Não há elementos objetivos nos autos para a concessão da liminar neste momento processual. Isto posto, indefiro a renovação do pedido liminar. ( )” Em suas razões recursais (ID31932124), alega a agravante que estão presentes todos os requisitos previstos nos artigos 300, 303 e 1.019, inciso I, do CPC para a concessão da antecipação de tutela recursal, tendo em vista que a probabilidade do direito e o risco de dano foram demonstrados. Argumenta que XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI não se opôs à rescisão do contrato, não lhe devolvendo o valor transferido dado bloqueio preventivo realizado por BANCO DO BRASIL S/A. Assevera não haver razão para aguardar o trâmite do processo (ID31932124 – p.5/6). Afirma que o perigo de dano reside no fato de que BANCO DO BRASIL S/A continuará debitando da sua conta-corrente as parcelas do empréstimo tido por fraudulento, o que comprometerá a sua renda mensal e de sua família (ID31932124 – p.5/6). Por fim, requer: “1 - Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da TUTELA ANTECIPADA, como autoriza o artigo 1.015, inc. I do CPC/2015, no sentido de determinar a devolução dos valores repassados à primeira ré (XP Créd.), os quais foram bloqueados pela segunda ré (Banco do Brasil), para quitação do CDC, com todos os acréscimos financeiros a cargo da primeira Agravada; 2 - Sejam intimados os Agravados para, querendo, apresentar resposta; 3 - Ao final, uma vez apreciado por este Egrégio Tribunal, seja provido o Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão hostilizada, afastando-se o indeferimento da medida liminar pleiteada.” (ID31932124 – p.9). Preparo recolhido (ID31932126). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (agravo de instrumento interposto em face de decisão que aprecia tutela de urgência). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Apesar de os fatos narrados por TEREZA CLEISE DA SILVA DE ASSIS (agravante), servidora pública, 39 anos (Boletim de Ocorrência – ID112425700 – autos de origem), sinalizarem operação fraudulenta, envolvendo Banco do Brasil e XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, no presente juízo de cognição sumária e precária, não há como afirmar pelo alegado vício no contrato de empréstimo suficiente a respaldar a pretendida devolução de valores. Imprescindível, pois, dilação probatória para elucidar eventuais máculas nas transações bancárias realizadas, sobretudo, se a quantia, cuja devolução busca agravante, encontra-se bloqueada na conta-corrente de XP CRED ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI por ordem de BANCO DO BRASIL S/A ou se está disponível para utilização pela própria XP, decorrente do contrato firmado entre esta e a agravante. Como bem pontuado na decisão agravada “não há como conceder o ( ) pedido de liminar apresentado ( ), já que necessário esclarecer em qual situação encontra-se o valor de R$100.000,00” (ID112518219). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora